Tribunal: TJSP
Processo: 2076768-06.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – ISSQN - Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos do imposto sobre contratos de franquia, mantendo a exigibilidade em relação ao acordo de parcelamento do exercício de 2.017 – Sentença julgou improcedente a ação e manteve a suspensão da exigibilidade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – ISSQN - Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos do imposto sobre contratos de franquia, mantendo a exigibilidade em relação ao acordo de parcelamento do exercício de 2.017 – Sentença julgou improcedente a ação e manteve a suspensão da exigibilidade dos créditos até o julgamento do recurso de apelação – Possibilidade de estender a suspensão da exigibilidade em relação ao acordo de parcelamento porque toda matéria foi devolvida ao reexame do Tribunal - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076768-06.2018.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante VALMARI
ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E FRANCHISING S/A, é agravado MUNICÍPIO
DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076768-06.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.137
Agravo de Instrumento 2076768-06.2018.8.26.0000
Agravante: Valmari Administração Participações e
Franchising S/A
Agravada:
Prefeitura Municipal de Diadema
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídica ISSQN - Decisão que deferiu
parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de
créditos do imposto sobre contratos de franquia, mantendo a
exigibilidade em relação ao acordo de parcelamento do exercício
de 2.017 Sentença julgou improcedente a ação e manteve a
suspensão da exigibilidade dos créditos até o julgamento do
recurso de apelação Possibilidade de estender a suspensão da
exigibilidade em relação ao acordo de parcelamento porque toda
matéria foi devolvida ao reexame do Tribunal - Decisão reformada
- Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica1, deferiu parcialmente a
tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ISSQN sobre contratos
de franquia em relação aos recolhimentos mensais futuros, excluindo,
contudo, as parcelas do acordo administrativo firmado pela entre a
contribuinte e o fisco para quitação dos débitos tributários da mesma
natureza, exercício de 2.017. A agravante alega atender os requisitos do art.
300, do CPC, já que na ação também se discute a exigibilidade desses
créditos tributários, objeto do parcelamento e a jurisprudência desta Corte é
firme no sentido afastar a incidência de ISSQN nos contratos de franquia, daí
propugnando pela reforma da decisão para que a antecipação dos efeitos da
tutela alcance as parcelas do acordo em vigor (fls. 01/32).
Recurso processado com efeito ativo, com resposta,
1 Valor da causa em março de 2018: R$ 352.969,01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076768-06.2018.8.26.0000 -Voto no
3
sobrevindo a informação de que em 01/10/2018 a ação foi julgada
improcedente. Contudo, a agravante manifestou interesse no julgamento do
recurso, porque a tutela provisória que suspendeu a exigibilidade do tributo,
em relação aos futuros recolhimentos mensais, foi mantida pela sentença,
sustentando que o recurso deve ser provido para estender o decisório ao
acordo de parcelamento.
Relatado.
O recurso merece provimento.
Inicialmente, considerando que a legitimidade ativa da
autora já foi enfrentada pela sentença proferida na ação declaratória, não se
conhece da preliminar arguida.
Já os pressupostos à concessão da tutela de urgência
repousam na evidência de probabilidade do direito e no perigo de dano
irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, desde que suficientemente
demonstrados, a priori, possibilitando o exame do mérito (CPC, art. 300).
No caso, os argumentos deduzidos pela agravante se
mostram suficientes para a concessão da medida pretendida porque, ao
sentenciar a ação declaratória (fls. 610/613), o Julgador observou os
elementos necessários à suspensão da exigibilidade dos questionados créditos
tributários, inclusive quanto ao acordo de parcelamento, decidindo por manter
a tutela provisória de urgência até o julgamento do recurso de apelação.
Assim, é o caso de estender a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário às parcelas do acordo em vigor, pois toda a matéria foi
devolvida ao exame desta Corte no recurso de apelação interposto pela autora
(Proc. no 1002918-35.2018.8.26.0161) e bem assim, porque a confissão de
dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076768-06.2018.8.26.0000 -Voto no
4
posterior discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos (REsp 1.133.027-
SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 13.10.2010, submetido
ao regime do art. 543-C do CPC).
No mesmo sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
VÍNCULOS JURÍDICOS E ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS
ISS fixo - Exercícios de 2005, 2008, 2010, 2013 e 2015

Município de Paulínia
Procedência da ação em 1o grau

Atividade autônoma informada no CCM Lançamento de ofício
Fundamento no vigente artigo 9o, § 1o do DL 406/68 Base de
cálculo fixa, sem relação com os ganhos do trabalho

Contribuinte que reside em Município próximo, presumindo-se o
fato gerador - Falta de prova contrária, a qual incumbia ao
contribuinte Presunção de legitimidade, dos atos administrativos
não ilidida Descumprimento do artigo 333-I do CPC Pleito de
cancelamento de cadastro mobiliário apenas em 2005, após
notificação
Débitos que devem ser liquidados até antes do
cancelamento do cadastro ISS posterior indevido Adesão de
contribuinte ao parcelamento que não obsta discussão judicial
quanto aos aspectos jurídicos Custas e despesas pela apelante
Honorários sobre o proveito econômico obtido
Sentença
parcialmente reformada Recurso da municipalidade provido em
parte. (TJSP; Apelação Cível 1008709-53.2014.8.26.0604; Relator
(a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/09/2018; Data
de Registro: 10/09/2018 - grifado).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para
suspender a exigibilidade do crédito tributário às parcelas do acordo
administrativo vigente.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076768-06.2018.8.26.0000 -Voto no
5